Tribunal: TJMT
Processo: 1008216-44.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008216-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[F K W G COLEGIO LTDA - CNPJ: 18.868.167/0001-34 (RECORRENTE), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), FLAVIO ALVES DA SILVA - CPF: 630.904.811-20 (RECORRIDO), BENEDITO SERGIO FEGURI - CPF: 537.864.751-72 (ADVOGADO), DENISE ALVES DA SILVA - CPF: 723.592.181-15 (ADVOGADO), DENILDA MIRANDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 699.550.771-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza Dr. Gonçalo A. Barros Neto

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados por meio do SISBAJUD exige prova robusta da natureza alimentar dos montantes, não sendo suficiente a apresentação de holerite desacompanhado de extrato bancário.

A análise judicial que considera a insuficiência das provas apresentadas não configura omissão ou contradição quando devidamente fundamentada.

É ônus do executado demonstrar que os valores penhorados estão submetidos à proteção legal, conforme art. 854, § 3º, I, do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Flávio Alves da Silva
contra a sentença que rejeitou os embargos à execução, opostos em sede de cumprimento de sentença, oriunda de ação de cobrança ajuizada pela parte recorrida, F K W G Colégio Ltda. – ME.

O recorrente insurge-se contra o bloqueio judicial da quantia de R$ 1.581,36, realizado por meio do sistema SISBAJUD, alegando que os valores constritos possuem natureza estritamente alimentar/remuneratória. Pleiteia, por essa razão, o reconhecimento da impenhorabilidade da verba, com fundamento nos incisos IV e X do art. 833 do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que a sentença é omissa e contraditória, por não ter analisado adequadamente a documentação juntada aos autos, em especial o holerite e a declaração de hipossuficiência. Requer, ao final, a liberação dos valores bloqueados e a reforma da sentença para o acolhimento dos embargos à execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados judicialmente, sob o fundamento de que possuem origem alimentar, por se
tratarem
de verbas salariais, estando, portanto, protegidas nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Dispõe o art. 833 do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º ;

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

A mera alegação de que os valores bloqueados são oriundos de salário, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade.

Ainda que o valor constrito (R$ 1.581,36) seja inferior a 40 salários-mínimos, tal fato, por si só, não autoriza a aplicação do inciso X do art. 833 do CPC, se não comprovada a origem dos valores como oriundos de caderneta de poupança ou reserva de subsistência — o que não se verifica no presente caso.

A parte recorrente não demonstrou que os valores penhorados possuem natureza alimentar. Não houve juntada de extratos bancários ou de qualquer outro documento que atestasse tratar-se de conta-salário, conforme exigido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que os valores recebidos a título de remuneração mensal são, em regra, impenhoráveis; contudo, tal proteção não é automática nem absoluta, exigindo prova suficiente da natureza alimentar da verba constrita.

Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DA EXECUTADA
– ALEGADA
IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MINIMOS – ART. 833, X, DO CPC/15 – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira. (N.U 1014918-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BLOQUEIO EM VERBA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É ônus de o executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos.

2. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora on-line. Sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que constrição recaiu em depósitos provenientes de verba alimentar.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.” (N.U 1027368-49.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024)

No caso em apreço, o recorrente apresentou apenas cópia de holerite e declaração genérica de hipossuficiência, sem, contudo, juntar extrato da conta bancária bloqueada ou comprovar que se trata de conta exclusivamente destinada ao recebimento de salário.

Desse modo, não se verifica omissão ou contradição na sentença, uma vez que todos os elementos trazidos aos autos foram devidamente analisados, concluindo-se, com base nas provas disponíveis, pela ausência de requisitos para aplicação da proteção legal invocada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, caso beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025